Tribunal: TCU
Processo: 031.341/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Batista de Souza Filho contra o Acórdão 3.785/2025  TCU 2a Câmara, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo embargante contra 5.548/2023  TCU 2a Câmara, que julgou irregulares Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da12a Região Militar, em razão do recebimento indevido de auxílio-invalidez concomitantemente ao exercício de atividade remunerada, o que resultou na condenação do embargante ao ressarcimento ao erário e à aplicação de multa, conforme disposto no Acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Batista de Souza Filho contra o Acórdão 3785/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 5548/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 12a Região Militar, em razão do recebimento indevido de auxílio-invalidez concomitantemente ao exercício de atividade remunerada, o que resultou na condenação do embargante ao ressarcimento ao erário e à aplicação de multa, conforme disposto no Acórdão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Batista de Souza Filho para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.